Tribunal: TJDFT
Processo: 0009353-54.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009353-54.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 65971227, o exequente requereu o arquivamento do feito. Intimado, o Distrito Federal concordou com o pedido de arquivamento (ID 67289773). É o relatório. Decido. Antes de analisar o pedido de arquivamento, constato que, ao ID 35492328, o SINDIRETA informou a quitação da obrigação objeto da presente execução em relação aos substituídos IVAN RODRIGUES e IVANILDE BARROS DE SOUSA, conforme comprovam os alvarás de levantamento constantes de IDs 12143761 e 12143834. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos credores IVAN RODRIGUES e IVANILDE BARROS DE SOUSA, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, verifico que a execução foi julgada extinta em relação aos substituídos IVAN BISPO DE ASSIS (ID 12143892), IVANDRO FERREIRA DE SOUSA (ID 24485152), ISRAEL BARBOSA VERAS (ID 47526630), IVANILDE BARROS DE SOUZA (nesta decisão), IZABEL APARECIDA PACCA (ID 65721110), IVAN ALVES DOS SANTOS (ID 47526630), IVAN NEVES DE CASTRO (ID 65721110), IVAN ROBERTO DA SILVA (ID 47526630), IVAN RODRIGUES (nesta decisão) e IZILENE SOARES BARBOSA (ID 47526630) e foram adimplidos os honorários contratuais e da execução (ID 53178448). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE no 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança no 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos, observando as diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 7 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR